Tribunal: STF
Processo: HC 212887
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Elias Calefi contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.953.674/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em razão da prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.



    Diz que está submetido a constrangimento ilegal, pois não houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    Aduz que “que houve a utilização da confissão judicial, ainda que parcial ou qualificada, para a constatação da autoria do crime imputado ao assistido, sem, contudo, ter havido sua consideração na dosimetria”.



    Requer-se, liminarmente, a desconstituição do aresto questionado e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do paciente.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVIABILIDADE DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita. 2. Agravo regimental desprovido” (eDoc. 2, fl. ).



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fez constar:



    “No caso dos autos, a defesa de ELIAS CALEFFI sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à necessária redução da pena em função da aplicação da confissão. Pede, assim, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e o prequestionamento da matéria.



    Contudo, não há falar em omissão, contradição ou ambiguidade, tendo em vista que o voto condutor do acórdão embargado é claro no sentido de que não houve confissão, sequer qualificada ou parcialmente. Com efeito, o réu admitiu ser proprietário do automóvel, mas não confessou tê-lo recebido sabendo ser produto de crime.



     Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do julgado:



    A materialidade, a autoria e o dolo do delito de que trata o art. 180 do Código Penal foram comprovados pelos documentos constantes do inquérito policial nº 5015696-11.2016.4.04.7201 e do processo de origem elencados pela sentença. 



    Tais elementos demonstram que, entre 14/07/2016 e 19/10/2016, ELIAS CALEFFI adquiriu o veículo GM Montana, de placas FXE-6999, sabendo que se tratava de produto de crime. Com efeito, no dia 19/10/2016, o réu foi abordado na rodovia BR 101, na altura do município de Barra Velha/SC, conduzindo o automóvel que fora subtraído mediante violência da residência de Guilherme Guerra Neto, no município de São Francisco do Sul/SC. 



    O acervo probatório revela que, por ocasião da abordagem, os policiais rodoviários federais constataram que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo – CRLV –, no qual constavam as placas QHA-5438, então identificadoras da GM Montana, era falso. Assim, ao verificarem o motor do automóvel, a despeito da alteração do chassi, descobriram que se tratava em verdade daquele de placas FXE-6999 (IPL, Anexos Eletrônicos, Apenso 2, Sequência 2, LAUDO2). 



    Os policiais apuraram também que, apesar da falsidade dos dados constantes no documento, o papel utilizado para confecção do CRLV fazia parte de lote furtado do Detran/SC. 



    Igualmente, não há dúvidas quanto à autoria, tendo em vista que o réu se apresentou como proprietário da caminhonete 



    Quanto ao dolo, o réu afirma que não tinha ciência da origem ilícita do veículo. 



    Não obstante, embora tenha alegado que comprou a GM Montana em tipo de negócio denominado ‘piseira’ e que assumiria as parcelas restantes do financiamento, ELIAS admitiu que havia pago tão somente R$ 10.000,00, o que por si só deveria levantar suspeitas, caso fosse realmente inocente. Afinal de contas, seria da lógica desse tipo de negociação que o alienante quisesse repassar as dívidas relativas ao veículo e a sua propriedade o quanto antes ao adquirente, a fim de se desvincular do débito. Não procede, portanto, a alegação do réu de que estava indo devolver o automóvel em função da negativa do suposto vendedor em lhe entregar a documentação referente ao contrato entabulado. 



    Além disso, o CRLV falso indicava que o veículo estaria em nome de Moto Panther Comércio de Peças EIRELI – EPP, não do personagem ‘Marcelo’, e que teria sido emitido em 07/10/2016, ou seja, doze dias antes da abordagem (IPL, Anexos Eletrônicos, Apenso 2, Sequência 1, LAUDO1). Ora, se o acusado afirmou ter adquirido o veículo trinta dias antes da abordagem (ocorrida em 19/10/2016), é certo que o documento falso, cuja manufatura não foi realizada por órgãos oficiais, foi confeccionado após a aquisição. 



    Desse modo, não há nenhuma dúvida acerca do dolo do réu. 



    Da mesma forma, não há falar em ausência de consciência da ilicitude, considerando que o réu foi condenado na ação penal nº 0000969- 26.2014.8.16.0156, da Vara Criminal de São João do Ivaí/PR, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, 180, 288 e 311 do Código Penal, antes do fato em tela”(eDoc. 2 fl. 336-338).



    Vê-se que as instâncias de origem assentaram a ausência de confissão parcial ou qualificada. Logo, para se chegar à conclusão diversa, indispensável seria o reexame minucioso dos fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que não comporta a via do habeas corpus. 



    É assente na jurisprudência da Corte que o reconhecimento da atenuante da confissão espontâneas implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional.



    2. Afastada a atenuante da confissão espontânea pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri embasada nas versões contraditórias dos fatos apresentadas pelo Recorrente, as quais objetivaram seu próprio favorecimento sem concorrer para o deslinde da questão.



    3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório que levou à exclusão da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC nº 122.130/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/6/14 – grifos nossos).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente